Tribunal: TJDFT
Processo: 0729340-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729340-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: JANDIRA SANTOS DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Siciliana Serviços de Beleza Ltda contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de cobrança movida pela ora agravante em face de Jandira Santos de Barros, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Sustenta, a agravante, em síntese, que não se encontra mais em funcionamento, não vem celebrando novos contratos de prestação de serviços e não possui estabelecimento físico, em razão de despejo por falta de pagamento. Aduz, ademais, que as movimentações bancárias dos últimos três meses demonstram o auferimento de lucros menores que 5 (cinco) salários-mínimos, após os pagamentos de água, luz, débitos trabalhistas e contador. Defende que a alegação do Juízo de que a agravante possui diversos processos nos quais a expectativa de valores a receber superam a monta total de R$ 57.850,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos e cinquenta reais) não merece amparo, porquanto se cuida de mera expectativa, ainda não concretizada, além de que os pagamentos são realizados muitas das vezes por acordos judiciais, com descontos elevados. Pontua, por fim, possuir dívida que alcança a monta de R$ 81.048,00 (oitenta e um mil e quarenta e oito reais), à título de aluguéis não pagos. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspenção da exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento de mérito. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, para que seja deferida o benefício da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os pressupostos legais não se mostram evidentes. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “INDEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, eis que tenho que a parte requerente pode muito bem suportar as despesas processuais sem causar desequilíbrio no seu funcionamento. Isso porque comprovado no discriminativo de receitas da Declaração Original do Simples Nacional do período de abril de 2022 a percepção de receita bruta acumulada no ano-calendário anterior superior a R$ 160.000,00. Somado a isso, os créditos de cobrança da ré no Banco BRB alcançaram o valor médio total mensal superior a R$ 2.000,00, enquanto os créditos médios de entrada no NU Bank superam a casa de R$ 6.500,00 mensais, quando analisados o triênio de maio a julho de 2022. Se não bastasse, a parte autora possui somente nesta Vara 14 processos distribuídos de cobrança, 13 em tramitação, sendo que o valor total perseguido supera os R$ 25.000,00, valores estes estimados para compor a receita da demandante, os quais podem inclusive serem objeto de penhora no rosto dos autos. Já na 1a Vara Cível do Gama são 21 processos em tramitação com pretensão de recebimento de quantia certa superior a R$ 32.850,00, sendo que na Circunscrição de Santa Maria são mais 20 processos de mesma natureza, além de outros no Guará e no Riacho Fundo. Outrossim, com base nos valores pretendidos, a integralidade dos processos ajuizados pela autora poderiam estar tramitando em varas de juizados especiais, nas quais a demandante teria conferida a gratuidade da justiça em razão da condição de declarante do Simples Nacional, demandas que também não necessitariam da constituição de advogado, ante o sabido jus postulandi dos “juizados de pequenas causas”. Note-se que alguns destes processos já foram ajuizados pelo rito sumaríssimo, o que não impede que a parte requerente pondere acerca de direcionar suas demandas para tal tramitação, na qual estaria dispensada a discussão acerca da comprovação da condição de beneficiária da gratuidade da justiça, exigência esta do Enunciado da Súmula no 481/ STJ. De se ver ainda que a soma da média mensal de todas as fontes de renda acima descritas distanciam a parte autora do parâmetro financeiro utilizado pela Defensoria Pública para atendimento de pessoas físicas, o qual gira em torno de R$ 5.500,00 mensais, valor este exclusivo para pessoas naturais e não para pessoas jurídicas, tanto é que a demandante se faz patrocinada por advogado particular. Por fim, rechaço a alegação autoral de impossibilidade de custeio do total das despesas processuais, sobretudo porque somente levou em conta a possibilidade de sucumbência, quando na verdade desconsidera o êxito, que tem como conseqüência exatamente a ausência total ou parcial de encargos de sucumbência, bem como de percepção de quantia certa relativa a condenações, as quais penhoráveis inclusive a expectativa. Ademais, a parte judicante tem a obrigação de incluir nos riscos da atividade comercial eventuais prejuízos suportados em razão de sucumbência em processos judiciais. Ante o exposto, repiso que indeferida a gratuidade da justiça, nos termos da fundamentação. Confiro à autora o derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, para que comprove o recolhimento das custas processuais. Certo afirmar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a agravante destacou sua atual situação deficitária, apresentando documentos relacionados ao despejo por falta de pagamento de aluguel, extratos bancários e declaração do SIMPLES nacional (IDs 134951657/60). Contudo, conquanto os documentos apresentados sejam aptos a demonstrar que a agravante vem passando por dificuldades resultantes de exercícios deficitários, não são suficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Se assim fosse, as sociedades empresárias falidas ou em recuperação judicial não precisariam comprovar que não possuem condições de pagar as custas processuais. Além do mais, como bem destacado pela d. magistrada a quo, a agravante poderia ter ajuizado as demandas perante os Juizados Especiais, com o beneplácito da justiça gratuita. De mais a mais, é autora de inúmeras ações propostas em diversas circunscrições deste TJDFT, o que, a princípio, é incompatível com o benefício requerido. Daí a necessidade de prova contundente da incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo, requisito do qual não se desincumbiu, a partir dos documentos colacionados aos autos. Em especial, não há comprovação da dívida por falta de pagamento de aluguéis, ou de que não vem mais celebrando novos contratos de prestação de serviços, malgrado não possua estabelecimento físico. Nesse sentido, precedentes dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1.A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Súmula no 481 do C. STJ. 2.A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da Massa Falida para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça impõe a confirmação do seu indeferimento. 3. Embora se possa diferir o recolhimento das custas para o final do processo como forma de garantir o acesso ao Judiciário (Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não restou demonstrada a impossibilidade de seu custeio na fase inicial da ação monitória. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1604364, 07178144620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos,o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades(enunciado 481 da súmula do c. STJ:"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ousem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar comos encargos processuais"). 3. E inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: a agravante, "em 2021 passou a apresentar 'Superávit Técnico Acumulado' superior a R$ 5 milhões, bem como ostenta consideráveis valores a título de 'Fundo Administrativo', elementos não esclarecidos de forma adequada". 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1601859, 07184310620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à míngua de prova inequívoca da verossimilhança da alegação, ausente a probabilidade de provimento do recurso, razão porque INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília-DF, 06 de setembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator